Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704336-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23230530) interposto por BANCO BMG S/A contra duas decisões proferidas pelo MM. Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA em desfavor do agravante. Eis o primeiro r. decisório hostilizado (ID 80814895 dos autos de referência): Oportunizado o exercício do contraditório em relação à primeira alegação de descumprimento da obrigação de fazer (ID 78341798), o executado sequer se manifestou (ID 79796915). Aplico-lhe, pois, a multa estipulada na decisão de ID 73434768, no valor de R$ 10.000,00, cuja execução poderá ser promovida nestes autos. Sem prejuízo, ao executado para se manifestar sobre a segunda alegação de descumprimento da obrigação de não fazer, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo acima, independentemente de manifestação, retornem conclusos para análise do pedido de majoração do respectivo valor e de nova aplicação da multa em virtude do segundo descumprimento da obrigação. Leia-se a segunda r. decisão combatida (ID 82347265 dos autos de referência): 1. Ao executado para promover o pagamento da multa, conforme requerido no ID 81314810, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. 2. Em relação a incidência de nova penalidade, verifica-se na decisão de ID 58917695, modificada parcialmente pelo acórdão de ID 70976858, e confirmada pela sentença de ID 68178678 que ela incide uma única vez, sem qualquer referência que ela incidiria por ligação. Dessa forma, diante do reiterado descumprimento do réu, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 15.000,00, incidindo a cada ligação. Intime-se pessoalmente o réu para ciência, devendo cumprir a determinação em 24 horas a partir da intimação. Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não há prova acerca do descumprimento da obrigação consubstanciada em não realizar ligações para o número de celular do agravado à procura de terceira pessoa. Aduz que o número se encontra bloqueado no sistema interno do banco recorrente, inexistindo outros meios à sua disposição para impedir as ligações, acrescentando que a multa é devida, todavia, em valor inferior ao arbitrado – dez mil reais –, sob pena de ofender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma, ainda, que poderá ser convertida a multa em perdas e danos, a fim de obstar o enriquecimento sem causa do agravado, porquanto, além do bloqueio no sistema, não há outra providência a ser tomada pelo recorrente. Requer o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para reduzir a multa. É o relato do essencial. Decido. De antemão, destaco que, embora não seja comum a interposição de um agravo de instrumento em face de duas decisões proferidas em momentos distintos, mas versando sobre o mesmo assunto, não se trata de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que “no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão”. (AgInt no REsp 1616643/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Na espécie, o recorrente utilizou uma única via recursal para combater ambas as decisões, porquanto busca, em linhas gerais, eximir-se do pagamento da multa ou reduzi-la. Feito o breve esclarecimento, passo ao exame do pedido de medida de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na oportunidade da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora agravante nos autos do AI n. 0709551-93.2020.8.07.0000, sob minha Relatoria, expressamente consignei que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser fixada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa. São, portanto, medidas coercitivas destinadas a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. Na espécie, verifico que o recorrente foi intimado para se manifestar acerca da notícia de descumprimento da obrigação de não fazer, tendo deixado o prazo transcorrer in albis, mesmo ciente de que poderia suportar a penalidade fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por força do AI n. 0709551-93.2020.8.07.0000. É o que se vê nas certidões de IDs 78600730 e 79796915 do processo de referência. Sob essa ótica, não haveria probabilidade do direito apto a ensejar o deferimento da medida urgente, entretanto, o segundo decisum majorou a multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a cada ligação, ensejando, a meu aviso, o mesmo raciocínio empreendido na ocasião da apreciação do pleito liminar deduzido no AI n. 0709551-93.2020.8.07.0000. Veja-se. Embora não discorde de que há certo desconforto causado pelo recebimento de cobranças destinadas a pessoa desconhecida, tenho que a elevação das astreintes e com incidência a cada ligação mostra-se desproporcional, podendo causar o enriquecimento sem justo motivo do agravado. Ademais, não é possível aferir, em um juízo incipiente, se os números indicados pelo recorrido na sede de origem partiram da instituição bancária recorrente, tampouco se lhe foram destinados. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado lançado no ID 82347265 dos autos de referência, quanto à majoração da multa e a incidência a cada ligação. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador